Tribunal: TJSP
Processo: 0002093-77.2015.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia que concluiu pela ausência de redução da capacidade para o exercício do labor habitual. Existência de sequela de amputação parcial do dedo mínimo da mão esquerda, que sequer exige maior esforço para a realização do trabalho. Não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício acidentário. Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação não

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia que concluiu pela ausência de redução da capacidade para o exercício do labor habitual. Existência de sequela de amputação parcial do dedo mínimo da mão esquerda, que sequer exige maior esforço para a realização do trabalho. Não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício acidentário. Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002093-77.2015.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante VALCILEIDE
DINIZ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002093-77.2015.8.26.0464 -Voto no 17338
2
VOTO No 17338
Apelação: 0002093-77.2015.8.26.0464
Origem: 1a Vara Judicial da Comarca de Pompéia
Apelante: Valcileide Diniz dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia que concluiu pela
ausência de redução da capacidade para o exercício do labor
habitual. Existência de sequela de amputação parcial do dedo
mínimo da mão esquerda, que sequer exige maior esforço
para a realização do trabalho. Não preenchimento dos
requisitos para a concessão do benefício acidentário. Sentença
de improcedência mantida. Recurso de apelação não provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 175/178, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada por
Valcileide Diniz dos Santos, por ausência de incapacidade laborativa. Por ser a autora
beneficiária da justiça gratuita não houve condenação nos encargos de sucumbência.
Em suas razões de recurso a segurada alega,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
indeferiu seu pedido de realização de nova perícia médica com especialista em
ortopedia.
No mérito, manifesta seu inconformismo com a prova
pericial que, em seu entender, é contraditória ao afirmar a existência de déficit
funcional, mas negar a redução da capacidade laborativa. Afirma, ademais, que a
análise realizada pelo expert foi superficial e não considerou que a sequela do acidente
pode implicar em maior esforço para o exercício do labor habitual, o que já é
suficiente para a concessão do benefício. Argumenta, ainda, que a avaliação da
incapacidade deve se ater também à concepção humanística de que o bem da vida
não pode ser sobrepujado pelo interesse econômico. Colaciona decisões judiciais que
entende corroborar com sua argumentação.
Ao final, requer o provimento do recurso para anular a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002093-77.2015.8.26.0464 -Voto no 17338
3
sentença e determinar a realização de nova perícia médica, com especialista em
ortopedia e traumatologia, e posteriormente reformar a decisão e julgar procedente a
demanda, reconhecendo-se o direito ao benefício de auxílio-doença complementar
correspondente a 50% do salário-de-contribuição desde a cessação do auxílio-acidente
(sic), com o consequente pagamento das prestações vencidas atualizadas
monetariamente e acrescidas de juros de mora, além dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Pede, ainda, o prequestionamento de todos os dispositivos legais
citados na peça recursal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria
de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
O recurso não comporta provimento.
Anoto,
preliminarmente,
que
a
preliminar
de
cerceamento de defesa se confunde com o mérito, razão pela qual será analisada mais
adiante, no momento oportuno.
A apelante ajuizou a presente ação acidentária alegando
ter sofrido acidente de trabalho típico no dia 15 de maio de 2015, que resultou na
lesão do dedo mínimo sua mão esquerda, ocorrida no exercício de seu labor como
auxiliar de produção na empresa SZR Empresarial, Industrial e Exportadora de Sub
Produtos Bovinos Ltda.
Relata na inicial que mesmo após a realização de
tratamento médico e cirúrgico restaram sequelas que reduzem de forma permanente
sua capacidade laborativa, razão pela qual entende fazer jus à concessão do benefício
de auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pelo empregador (fls. 35) e o INSS
lhe concedeu o benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho no período
15/06/2015 a 03/08/2015 (fls. 71).
Foi submetida em primeiro grau à realização de perícia
médica pelo Dr. Silvio Roberto Felippe Bueno, que após proceder ao exame médico e à
análise dos autos apresentou seu parecer às fls. 105/111-verso, complementado às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002093-77.2015.8.26.0464 -Voto no 17338
4
140/142, concluindo, em síntese, pela ausência de incapacidade para o trabalho.
Sobreveio, ao final, a r. sentença ora atacada, que julgou
improcedente a demanda.
Pois bem.
Em que pese a argumentação da segurada, não há razão
para reforma da decisão.
Como relatado, a perícia médica foi realizada por
profissional do IMESC, o que por si só torna descabida qualquer alegação tendente a
diminuir a capacidade do profissional em avaliar o caso em questão, quadro este, aliás,
por demais corriqueiro nas lides acidentárias.
Por assim ser, não se cogita colocar em xeque a
confiabilidade das conclusões meramente pela ausência de especialização do perito
em ortopedia ou traumatologia, sendo mais do que suficiente para atuar no presente
caso a sua condição de perito do IMESC.
Além disso, o louvado foi bastante claro em suas
respostas e não deixou qualquer questionamento por esclarecer, trazendo a segurança
necessária ao julgador para o deslinde da controvérsia, de modo que não se
configurou o alegado cerceamento de defesa, o que torna desnecessária, por
consequência, a repetição da prova.
Caberia, portanto, à parte autora trazer aos autos
elementos probatórios que se contrapusessem às conclusões do perito, o que não
ocorreu, haja vista que não foi apresentado qualquer parecer ou relatório médico que
atestasse a alegada redução permanente da capacidade laborativa, havendo tão
somente a demonstração de momentos em que existiu incapacidade temporária no
passado, durante o período de recuperação da lesão.
A mera alegação, portanto, de que a sequela do acidente
é causadora de redução permanente da capacidade de trabalho, deprovida de
qualquer suporte técnico-científico, não é suficiente para afastar a higidez da prova
pericial; da mesma forma, não se prestam a isso as decisões judiciais oriundas de
outros processos, cada qual com suas próprias particularidades, que não podem de
modo algum prevalecer sobre a opinião do especialista que efetivamente avaliou o
caso concreto.
Não logrou êxito a autora, ademais, em demonstrar a
aventada contradição na prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002093-77.2015.8.26.0464 -Voto no 17338
5
Ao contrário do que alega, nada há de anormal ou
aberrante no fato de o laudo ter reconhecido a existência de uma sequela causadora
de um mínimo déficit funcional, da ordem de 4%, e mesmo assim ter negado que
tenha havido redução da capacidade laborativa.
Isso porque teria que restar demonstrado o efetivo
prejuízo ao exercício da função habitual da segurada, o que, repise-se, não ocorreu
nestes autos, não sendo indenizável a lesão per se.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA
PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A
LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE
DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO
IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para
a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de
audição, como no caso, é necessário que a sequela seja
ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma
diminuição efetiva e permanente da capacidade para a
atividade que o segurado habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se
mostre configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para
o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do
INSS para que seja julgado improcedente o pedido de
concessão de auxílio-acidente.
4. Essa constatação não traduz reexame do material fático,
mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos
autos, máxime o laudo pericial que atesta a ausência de
redução da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente
o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos
previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002093-77.2015.8.26.0464 -Voto no 17338
6
(recursos repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe
06/08/2010) (grifou-se)
Assim, não tendo o exame clínico apurado nenhum
prejuízo a qualquer das funcionalidades importantes da mão, não havendo que se falar
nem mesmo na necessidade do emprego de maior esforço para a consecução do labor
habitual, conforme respondido expressamente às fls. 109, há que se concluir que a
sequela experimentada pela autora é mero desconforto que terá de suportar, não
indenizável do ponto de vista acidentário.
Destarte,
irretocável
a
sentença
ao
decretar
a
improcedência do pedido inicial, motivo pelo qual deve ser mantida integralmente.
Para fins de prequestionamento, observo que a solução
da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada.
Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada interpretação à legislação
invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos,
consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o
Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada
dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez
encontrada a fundamentação necessária.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto

Relator